Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-82.2026.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-82.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BEATRIZ DOS ANJOS DE JESUS SILVA - CPF: 811.368.541-34 (APELANTE), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. DEPÓSITO PARCIAL. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade de veículo no patrimônio do credor fiduciário, ante a insuficiência de depósito judicial efetuado pela devedora para purga da mora, autorizando, simultaneamente, o levantamento do referido montante incontroverso pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida por "endereço insuficiente", é apta a constituir o devedor em mora; (
ii
) saber se o depósito de valor parcial, após a execução da liminar, obsta a consolidação da posse e propriedade plena do bem; e (
iii
) saber se o credor fiduciário pode reter o valor depositado parcialmente quando já obtida a satisfação da garantia pela via da apreensão e consolidação dominial.

III. Razões de decidir

3. A teor da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, a validade da constituição em mora prescinde da prova do recebimento pessoal, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo ônus do devedor a atualização de seus dados cadastrais em observância à boa-fé objetiva.

4. Nos termos do Tema Repetitivo nº 722 do STJ, a purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em mãos do fiduciário.

5. A consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, cumulada com a apropriação de depósito judicial parcial que não serviu ao propósito de purgar a mora, configura vantagem excessiva e enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), impondo-se a restituição do numerário à devedora, ressalvada a apuração de eventual saldo remanescente em via própria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, independentemente do efetivo recebimento. 2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor na inicial. 3. Consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor, os valores depositados parcialmente pelo devedor devem ser a este restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, Tema Repetitivo nº 722 (REsp 1.418.593/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BEATRIZ DOS ANJOS DE JESUS SILVA
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004351-82.2026.8.11.0041, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor da instituição financeira
. Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida, e autorizou a restituição do depósito de R$ 6.000,00 em favor da parte autora.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial. Aduz que reside no mesmo local há 30 anos e que o endereço fornecido no contrato é idêntico ao de suas faturas de energia, o que demonstraria falha exclusiva dos Correios ou da instituição financeira na entrega do documento.

No mérito, postula a reforma da sentença para que lhe seja devolvido o depósito judicial de R$ 6.000,00. Argumenta que a retenção do referido valor pelo banco configura enriquecimento ilícito e vantagem excessiva, pois a posse do bem já foi consolidada em favor do credor. Pugna, ainda, pela necessidade de prestação de contas detalhada por parte da instituição financeira acerca da venda do veículo e da evolução do débito (id. 375262870).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a deserção do recurso. No mérito, defende a regularidade da mora ante o envio da notificação ao endereço contratual e reitera a impossibilidade de purgação parcial da dívida, invocando a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Beatriz dos Anjos de Jesus Silva, buscando a reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., consolidando a posse e a propriedade plena do veículo VW Virtus AB em favor da instituição financeira.

Pois bem. O recurso comporta parcial
provimento
.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta o banco apelado que a insurgência recursal não deve ser conhecida, uma vez que a apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo. Da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante, embora reitere teses anteriores, confrontou diretamente o fundamento sentencial atinente à validade da notificação extrajudicial, alegando que a informação de "endereço insuficiente" não poderia prejudicá-la diante da prova de residência antiga no local. Ademais, impugnou capítulo específico da decisão que autorizou o levantamento do depósito judicial pelo banco. Portanto, restando
demonstrado o inconformismo e o ataque aos pontos centrais do
decisum
, não se vislumbra a alegada inépcia recursal.

Dessa forma,
REJEITO

a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da constituição em mora da devedora e nas consequências do depósito judicial parcial efetuado após a apreensão do veículo.

Inicialmente, quanto à validade da constituição em mora, a análise dos autos revela que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o exato endereço constante no instrumento contratual assinado pelas partes. O fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação de "endereço insuficiente" não invalida o ato notificatório para os fins do Decreto-Lei nº 911/69. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
(STJ - Tema Repetitivo 1.132; REsp 1.951.662/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023,
DJe
18/08/2023).

Nesse contexto, vigora no ordenamento jurídico o dever de informação e a boa-fé objetiva, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor fiduciário. Se a correspondência foi dirigida ao local convencionado e não pôde ser entregue por deficiência nas informações fornecidas pelo próprio contratante no ato da pactuação, a mora considera-se hígida. A alegação de que a apelante reside no local há décadas não elide a responsabilidade
pela exatidão dos dados fornecidos no contrato, motivo pelo qual a sentença agiu acertadamente ao afastar a tese de nulidade.

Superada a questão da mora, passo ao exame da purgação. Verifica-se que, executada a liminar de busca e apreensão, a devedora procedeu ao depósito judicial da quantia de R$ 6.000,00, valor este flagrantemente inferior ao montante total da dívida declinado na petição inicial (R$ 81.251,41). O regime jurídico da alienação fiduciária de bens móveis, após as alterações da Lei nº 10.931/2004, não mais admite a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas. Conforme entendimento consolidado pelo STJ,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(STJ - Tema Repetitivo 722; REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014,
DJe
27/05/2014). Assim, a insuficiência do depósito acarreta, inevitavelmente, a consolidação da posse e da propriedade plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, tal como decidido na origem.

Entretanto, merece reforma a sentença no tocante à destinação do valor depositado judicialmente pela ré. O magistrado de primeiro grau autorizou a restituição do montante de R$ 6.000,00 à parte autora (banco). Ocorre que, uma vez consolidada a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, esta passa a ter o direito de vender o bem a terceiros para aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A retenção do depósito parcial, cumulada com a recuperação da garantia, configura vantagem excessiva em favor do banco no bojo deste procedimento possessório.

Considerando que o depósito não atingiu a finalidade legal de purgar a mora e que o rito da busca e apreensão não possui natureza de ação de cobrança apta a permitir o levantamento de valores incontroversos sem a devida extinção do débito, a quantia deve ser restituída à devedora apelante. A apropriação de tal valor pelo credor fiduciário, sem que tenha havido a quitação do contrato ou a demonstração de saldo devedor remanescente após a venda do veículo, afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil). Portanto, o montante depositado pela ré deve ser a ela devolvido, ressalvando-se ao banco o direito de buscar eventual saldo remanescente em via própria ou por meio de compensação em futura e eventual prestação de contas.

Por fim, quanto ao pedido de prestação de contas formulado pela apelante, esclareço que tal pretensão é prematura e incabível de forma incidental neste feito. O dever de prestar contas nasce apenas após a alienação do bem pelo credor, momento em que deverá demonstrar o valor da venda e a imputação do pagamento, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver. Tal obrigação decorre de lei e, caso não cumprida voluntariamente pelo banco, deverá ser objeto de ação autônoma, conforme a Súmula 384 do STJ.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para reformar a sentença no que tange ao depósito judicial de R$ 6.000,00, determinando a sua restituição integral em favor da parte requerida/apelante, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, inclusive quanto à consolidação da propriedade do veículo em favor do banco.

Considerando
o
provimento parcial, deixo de majorar os honorários recursais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026